Tribunal: TJSP
Processo: 1007125-88.2022.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. Ação para limitação de custo efetivo Cartão-RMC com determinação de termo final ao Contrato; anulação de seguros c/c danos morais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo das Partes. Incidência dos artigos 3o, § 2o e 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor e Súmula n. 297 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Recurso da Autora. Acolhimento parcial.

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. Ação para limitação de custo efetivo Cartão-RMC com determinação de termo final ao Contrato; anulação de seguros c/c danos morais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo das Partes. Incidência dos artigos 3o, § 2o e 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor e Súmula n. 297 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Recurso da Autora. Acolhimento parcial. Confirmação nos Autos que a Autora contratou o serviço do Banco Réu. Reserva de Margem Consignável (RMC). Inteligência do artigo 58, inciso I da Instrução Normativa INSS/PRES n° 28/2008. Juros abusivos. Descabimento. Alegada abusividade e ilegalidade não evidenciadas. Contrato apresentado pelo Banco Réu, verificando-se que o percentual aplicado está de acordo com o estabelecido pela Instrução Normativa no 28/2008 do INSS. Referência legal a "custo efetivo" não se confunde com "custo efetivo total" (CET) da operação de crédito. Limite previsto na Instrução Normativa respeitado. Seguros Prestamista e PAPCARD. Consoante tese firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.639.259/SP, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a Instituição Financeira ou com Seguradora indicada. Venda casada configurada. Recurso do Réu. Não acolhimento. O consumidor tem direito de cancelar o cartão de crédito a qualquer tempo, independentemente de seu adimplemento contratual, consoante artigo 17-A, da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008 (com redação dada pela Instrução Normativa INSS/PRES no 39/2009). RECURSO NÃO PROVIDO do RÉU e RECURSO PROVIDO EM PARTE DA AUTORA, somente para se declarar a nulidade das despesas com relação às taxas de seguros, determinando que os valores sejam restituídos ao Apelante, de forma simples, corrigidos de cada desembolso, com juros de mora da citação.